Tribunal: TJBA
Processo: 0500547-24.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe

: Apelação n.º 0500547-24.2020.8.05.0080

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator

: Des. Abelardo Paulo da Matta da Neto

Apelantes

: Robson Brandão Lima, Adriel Rodrigues Lima, Ricardo Santana Bastos Almeida

Advogado(s)

: Antonio Augusto Graça Leal (OAB/BA 30.580) e Anna Thaise Bastos Almeida (OAB/BA 60.260)

Apelado

: Ministério Público do Estado da Bahia

APELAÇÕES CRIME. PRELIMINAR. INSTRUÇÃO. NULIDADE. TEMÁTICA. MÉRITO. APRECIAÇÃO. DESLOCAMENTO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALORAÇÃO. TESTEMUNHAS. CONVERGÊNCIA. VALIDADE.
RES FURTIVAE.
APREENSÃO. RÉUS. POLICIAIS MILITARES. OFENDIDO MENOR. AGRAVANTE. OBJETIVIDADE. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. IDONEIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÕES MÍNIMAS. CÁLCULO. ERRO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO EM LIBERDADE. NEGATIVA. FUNDAMENTOS. VALIDADE.
RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL.

1. No esteio da compreensão há muito sedimentada nesta Turma Julgadora, a
s preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, muito menos com a discussão sobre capítulos próprios do julgado, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, com potencial para obstar seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou desprovimento do apelo, os quais, inclusive quanto às teses de nulidade processual ou de convalidação das provas, se reservam à apreciação no mérito da insurgência. Precedentes.

2.
Tratando-se de crime patrimonial, sob circunstâncias vivenciadas diretamente pelos agentes e as vítimas, a palavra destas assume valor probatório de destaque, sobretudo quando amparada pelo restante do conjunto probatório, com relevo para a prova oriunda dos policiais que participaram do flagrante e a efetiva apreensão das
res furtivae
na posse dos acusados, abordados no exato momento que deixavam o imóvel onde o crime foi perpetrado.

3. Estando o conjunto probatório hígido em apontar que os réus, mediante ação articulada, com divisão atributiva, se deslocaram a uma residência específica, a invadiram e subtraíram das vítimas bens móveis, sob ameaça exercida com arma de fogo, torna-se patenteado o cometimento do delito de roubo em sua forma majorada. Inteligência do art. 157, § 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal.

4. Configurada a compreensão pelo adequado enquadramento das condutas no tipo penal de roubo, em sua forma majorada, não há, por corolário lógico, espaço para a desclassificação para tipificação diversa.

5. Não gera nulidade a conduta do magistrado condutor da instrução de, durante o interrogatório do réu pelo Ministério Público, apresentar breve quesito complementar para esclarecer fato controvertido, notadamente quando não se cuida de oitiva de testemunha, tampouco se procedeu a qualquer inversão na iniciativa dos quesitos. Inteligência do art. 212 do Código de Processo Penal.

6. Sob a diretriz contida no art. 156 do Código de Processo Penal, deve a parte comprovar que uma das vítimas ouvidas em Juízo não se encontrava incomunicável, mas, ao revés, estava sendo instruída por terceiro, ao que não se presta a mera alegação de que desviava o olhar da câmera e se podia ouvir ruídos no ambiente em que se encontrava, especialmente quando a versão por aquela trazida não era nova, mas integralmente convergente para o que já havia declinado na fase policial, a transparecer a desnecessidade de que fosse de algum modo orientada em instrução.

7. O reconhecimento da participação de menor importância se revela incompatível com a demonstração probatória de que o agente atuou em efetiva coautoria para a prática delitiva, tendo domínio dos fatos praticados e, inclusive, função específica de conduzir seus comparsas em seu veículo, vigiar o local do crime para que agissem com êxito e, em seguida, empreendessem fuga.

8. Sendo legitimamente valoradas as circunstâncias judiciais, a partir do
modus operandi
efetivamente empregado e, especialmente, a maior culpabilidade dos agentes pelo fato de serem policiais militares, não há que se falar em redução da pena-base para o seu mínimo legal.

9. A agravante contida no art. 61, II, “h”, do Código de Processo Penal tem cunho objetivo e visa à proteção pessoal do ofendido, não de seu patrimônio. Assim, se o roubo é praticado na presença de uma criança com as vítimas – seus pais – e tendo ela vivenciado toda a dinâmica em que empreendida a violência armada, torna-se devida a incidência da aludida agravante, ainda que não se tenha subtraído patrimônio próprio daquela. Precedentes.

10. Operando-se aparente erro de cálculo em relação à quantificação das penas privativas de liberdade e pecuniárias, há de se empreender a correção do cálculo, para que lhe sejam aplicados os critérios adequados à hipótese.

11. Estando a manutenção da prisão preventiva assentada em idônea fundamentação, ancorada na gravidade concreta das condutas e na periculosidade pessoal dos agentes, a demonstrar o perigo por seu estado de liberdade, descabe a revogação das respectivas constrições.

12.
Apelos conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir a operação de cálculo das penas dos recorrentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0500547-24.2020.8.05.0080
, em que figuram, como Apelantes,
Robson Brandão Lima, Adriel Rodrigues Lima e Ricardo Santana Bastos Almeida
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE / RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA